Tribunal: TJSP
Processo: 1070148-93.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Pretensão de recolhimento do ITCMD, adotando como base de cálculo o mesmo valor venal que é empregado no lançamento do IPTU. Admissibilidade. Deve ser afastada a utilização do "valor de referência", que é a base de cálculo do ITBI prevista no Decreto Estadual no 55.002/2009. Aplicação dos artigos 9o, §1o, e 13, inciso I, ambos da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Pretensão de recolhimento do ITCMD, adotando como base de cálculo o mesmo valor venal que é empregado no lançamento do IPTU. Admissibilidade. Deve ser afastada a utilização do "valor de referência", que é a base de cálculo do ITBI prevista no Decreto Estadual no 55.002/2009. Aplicação dos artigos 9o, §1o, e 13, inciso I, ambos da Lei Estadual no 10.705/2000, e do artigo 16, inciso I, a, do Decreto Estadual no 46.665/2002. Base de cálculo de tributo que somente pode ser alterada por meio de lei, conforme estabelece o artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional. Segurança concedida em primeiro grau. Sentença confirmada.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.